Tribunal: TJDFT
Processo: 0740757-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740757-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOGRAOS COMERCIAL LTDA, VICENTE DE PAULO TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODOGRÃOS COMERCIAL LTDA e VICENTE DE PAULO TAVARES (executados), por intermédio da nobre Defensoria Pública, na função de Curadoria Especial, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Ação de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, processo n. 0006556-68.2008.8.07.0001, na qual indeferiu a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 143785985 dos autos de origem): “Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de MARISTELA BARBOSA CAMARA, RODOGRAOS COMERCIAL LTDA e VICENTE DE PAULO TAVARES, partes devidamente qualificadas nos autos. Os autos tramitaram inicialmente perante a 2a Vara da Fazenda Pública do DF e, posteriormente, na 1a Vara de Execução Fiscal do DF. No movimento registrado na data de 01/03/2021 os autos foram redistribuídos a esta 2a Vara de Execução Fiscal, em razão da criação de Unidade Judiciária. Por meio do despacho proferido no ID 127558482, foi determinada a intimação do Exequente para manifestação acerca das alegações da curadoria especial, especificamente quanto à ocorrência de eventual prescrição intercorrente. Por meio da petição de ID 128697677, o Distrito Federal rechaçou a ocorrência da prescrição, requerendo o prosseguimento do feito. Sucinto o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, sobretudo dos documentos inseridos no ID 50258347, observo que a ação foi ajuizada e distribuída aos 14/02/2008 (pág. 1). Os mandados de citação dos Executados foram expedidos em 09/07/2008 (pág. 2), porém, as tentativas restaram frustradas. Assim, aos 06/11/2008 o Exequente requereu nova tentativa de citação (pág. 20). Aos 12/12/2008 foi deferido o requerimento do Exequente (pág. 33). A Executada MARISTELA BARBOSA CAMARA foi citada aos 16/02/2009. Aos 27/05/2010 foi determinada a tentativa de penhora de ativos financeiros da Executada citada e tentativa de arresto dos Executados ainda não citados (pág. 77). A tentativa de penhora/arresto restou infrutífera (pág. 79). Intimado a se manifestar, aos 20/08/2010 o Exequente requereu a citação por edital dos Executados ainda não citados (págs. 82-83). Os autos foram conclusos ao juízo em 15/10/2010. Aos 08/05/2011 foi proferida decisão por meio da qual o juízo originário reconheceu a prescrição de uma das CDA’s que instruem a ação (CDA 0107131242) e determinou o prosseguimento do feito em relação às demais CDA’s (pág. 100). Aos 30/08/2012 o Exequente reiterou o requerimento de citação por edital dos Executados ainda não citados (pág. 103). Os autos foram conclusos ao juízo em 17/09/2012 (pág. 104) e aos 24/09/2013 foi proferida decisão pela qual determinou-se a citação por edital do Executados (pág. 105). A sociedade empresária RODOGRÃOS COMERCIAL LTDA e o corresponsável VICENTE DE PAULO TAVARES foram citados por edital publicado aos 08/10/2013 (págs. 106-108). Assim, a Fazenda Pública teve ciência do referido ato interruptivo da prescrição aos 22/11/2013 (pág. 109). Posteriormente, aos 26/11/2013 o Exequente requereu a penhora de ativos financeiros dos devedores pelo sistema Bacenjud (págs. 110-112). Aos 09/03/2015 o Exequente reiterou o requerimento de penhora pelo sistema Bacenjud (pág. 116). Em 23/10/2015 o juízo determinou a realização de penhora de ativos financeiros (pág. 119). A tentativa de penhora resultou no bloqueio de numerário na conta bancária da Executada MARISTELA BARBOSA CAMARA (págs. 120-122). Os referidos valores foram levantados pela Fazenda Pública aos 27/06/2016 (pág. 125). Aos 19/08/2016 o Exequente requereu a pesquisa de bens dos executados pelo sistema INFOJUD (págs. 128-129). Os autos foram conclusos ao juízo em 30/08/2016 (ID pág. 136) para análise do requerimento fazendário, contudo, permaneceram paralisados por quase 2 (dois) anos, quando em 30/04/2018 o juízo originário deferiu a consulta de bens da devedora pelo sistema INFOJUD (págs. 137-139). Aos 14/01/2019 determinou-se a intimação da Defensoria Pública para exercer sua função de curadora especial dos devedores citados por edital (pág. 148). Aos 01/02/2019 a curadoria especial de ausentes apresentou defesa por negativa geral (pág. 150). Aos 18/10/2019 o Exequente requereu a penhora de bem imóvel pertencente a um dos executados (pág. 152), porém, o pleito não chegou a ser apreciado pelo juízo, pois logo em seguida os autos foram suspensos e permaneceram paralisados por quase 2 (dois) anos, em decorrência do procedimento de digitalização. Aos 01/06/2021 os autos foram redistribuídos a este juízo, em decorrência da criação de unidade judiciária, e somente aos 16/07/2021 o Exequente foi intimado a dar normal prosseguimento do feito. Aos 24/08/2021 o Distrito Federal requereu a realização de nova pesquisa de bens dos executados pelo sistema Infojud (ID 101222188). Por meio da decisão proferida em 23/11/2021, foi deferido o pleito de pesquisa pelo sistema Infojud (ID 109401435). Aos 25/01/2022 a Defensoria Pública apresentou manifestação (ID 113497179), oportunidade em que suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente. Por sua vez, aos 21/06/2022 o Exequente rechaçou a ocorrência de prescrição (ID 128697677). Ora, os fatos acima elencados evidenciam a demora/ausência de prestação jurisdicional por parte do Juízo, principalmente pelos períodos em que os autos permaneceram paralisados em decorrência das atividades judiciárias e do procedimento de digitalização, configurando-se, assim, falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Com as considerações acima e amparada na jurisprudência pacificada para o tema, AFASTO a incidência da prescrição e DETERMINO o prosseguimento da execução em seus ulteriores atos. Passo à análise do requerimento formulado pelo Exequente no ID 114448505. INDEFIRO, por ora, o requerimento de inscrição dos executados perante o SERASAJUD, uma vez que este Juízo ainda não dispõe de acesso ao referido Sistema. Nada obstante, caso persista o interesse do Exequente, o mesmo poderá diligenciar administrativamente sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. INTIME-SE o Exequente a requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal, ficando advertido que eventuais pedidos anteriormente apresentados, caso não renovados e instruídos com a necessária documentação não serão considerados pelo Juízo, pois se entenderá pelo desinteresse da Fazenda Pública na análise dos pedidos.” Inconformados, os executados recorrem. Destacam que “a irresignação se volta quanto ao reconhecimento judicial de prazos de suspensão no curso do lapso temporal da prescrição intercorrente.” Aduz que a teor da jurisprudência do E.TJDFT é no sentido de que, havendo a petição da Fazenda Pública, protocolada dentro do prazo da prescrição ou da suspensão, caberá ao juiz, mesmo após a sua ocorrência decidir sobre a busca patrimonial e, caso seja infrutífera, deverá declarar a prescrição. Defende a tese de que a demora em analisar petição da Fazenda Pública ou pela demora em digitalizar processo, não é uma causa interruptiva do prazo de prescrição intercorrente ou da suspensão do processo, ambas previstas no artigo 40 da Lei 6.830/80. Ao final requer o provimento do recurso, a fim de se reformar a r. decisão agravada, no sentido de que seja: “a. declarada nula as causas de interrupção do prazo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente fixado pelo Juízo de primeiro grau; b. Declarada a prescrição intercorrente, quanto ao crédito fazendário perseguido na execução fiscal.” Dispensado o recolhimento de preparo. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator